Tribunal: TJMT
Processo: 0002842-95.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002842-95.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[VALDECI SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 397.546.158-61 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELTON LEIDSON DE SOUZA - CPF: 017.125.871-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. APELO DEFENSIVO. VEREDITO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença, que, em consonância com decisão do Tribunal do Júri, o condenou por homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do CP) e por posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, reconhecendo-se a extinção da punibilidade do crime conexo. A defesa postula a anulação do julgamento por manifesta contrariedade às provas dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o veredito do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos auto ao rejeitar as teses defensivas da legítima defesa ou do homicídio privilegiado, e reconhecer a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A anulação do julgamento pelo Júri somente é admissível quando o veredito for manifestamente contrário às provas dos autos, o que não se configura no caso concreto.

4. O conjunto probatório permite mais de uma interpretação plausível, sendo legítima a opção dos jurados pela tese acusatória de homicídio qualificado, o que afasta a pretensão de novo julgamento.

5. A existência de desavenças anteriores e alegadas ameaças não é suficiente para o reconhecimento de legítima defesa ou homicídio privilegiado, especialmente diante das evidências de que a vítima foi alvejada quando aparentemente se afastava do local do fato.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nas provas dos autos, não sendo manifestamente improcedente a ponto de autorizar seu afastamento nesta fase.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando manifestamente contrário às provas dos autos, o que exige ausência absoluta de suporte probatório para a decisão. 2. A decisão dos jurados que rejeita as teses de legítima defesa e homicídio privilegiado deve ser mantida quando amparada por prova suficiente e verossímil, colhida sob o crivo do contraditório. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia ou na sentença do Júri somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2o, IV; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 470.517/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/03/2019, DJe 02/04/2019; TJMT, TCCR, Enunciado Orientativo 13.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDECI SIQUEIRA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDECI SIQUEIRA DE SOUZA

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
nos autos da ação penal n.o 0002842-95.2018.8.11.0015,
por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso
no
artigo 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal
e no
art. 12 da Lei n. 10.826/03
,
sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
;
sendo ainda reconhecia a extinção da punibilidade em relação ao crime conexo do Estatuto do Desarmamento
.

Com
razões recursais acostadas no ID 262999762, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento das teses atinentes à
legítima defesa
e à
forma privilegiada de cometimento do crime
de homicídio, bem como pelo
indevido reconhecimento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima, fundamentando tal conclusão no fato do ilícito ter ocorrido, em tese, no contexto de reiteradas ameaças
proferidas pela vítima em face do ora apelante.

As contrarrazões são vistas no ID 262999765, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer disponível no ID 283175871, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 217451364)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que o ora recorrente e a vítima
Helton Leidson de Souza
se conheciam dos bares da cidade e já haviam se desentendido outras vezes, sendo que no dia 01/01/2018, entre as 19h00 e 19h30min, ambos se encontraram na frente da residência de
VALDECI SIQUEIRA DE SOUZA
, localizada na Rua das Alfazemas, n.o 915, bairro Oliveiras I, na cidade de Sinop/MT, e lá iniciaram nova discussão.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, em dado momento o apelante
VALDECI
dirigiu-se ao interior de sua residência e muniu-se com uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre nominal 28, e, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação defensiva, desferiu contra ela um disparo na região dorsal direita, atingindo-a de maneira inesperada pelas costas, o que foi a causa determinante de sua morte, por choque hipovolêmico e trauma torácico.

Assim, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona o afastamento das teses de legítima defesa e homicídio privilegiado, bem como o reconhecimento pelos jurados do tipo penal derivado, arguindo, em suma, que a condenação se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz jus à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O estandarte defensivo se funda na alegação de que as teses sustentadas pela defesa em Plenário encontram substrato probatório assaz a ampará-las, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

A par do relatado, o apelante manifesta seu convencimento fundamentando o pleito de reconhecimento da
legítima defesa
, dadas as constantes ameaças proferidas pelo ofendido, atemorizando-o, e porque, na data fatídica aquele portava um objeto que aparentava ser uma arma branca, razão pela qual o ora apelante teria atuado de modo a repelir atual e injusta agressão da vítima; ou então de
incidência da figura do homicídio privilegiado
,
pois, em tese, o apelante teria agido sob violenta emoção e por injusta provocação da vítima [mais uma vez, em razão das reiteradas ameaças e do fato de o ofendidos aparentemente ir à residência do apelante portanto uma arma branca].

A i. Defesa acrescenta que se apresenta necessário o
afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, ante a ficta inexistência do elemento surpresa na ação do apelante, já que a vítima deveria esperar represálias daquele que ameaçava, daí porque o veredito seria manifestamente contrário às provas dos autos também nesse aspecto.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, o ora apelante confessou a prática delitiva, tanto na fase policial quanto em seu interrogatório judicial; contudo, alegou que a vítima, embora fosse seu conhecido dos bares da cidade, já o havia ameaçado, e, na data do fato, teria ido até a residência do recorrente, passando a proferir reiteradas ameaças contra a vida de
VALDECI,
em cenário que teria assustado sua convivente
Nadir,
a ponto de provocar-lhe um desmaio.

Ademais, registra-se que, na hora do fato, o recorrente estava sozinho na residência, oportunidade na qual a vítima novamente dirigiu-lhe ameaças, chegando ao ponto de ingressar no imóvel portando um objeto assemelhado a uma arma branca, e nesse contexto é que o recorrente teria se munido com uma arma de fogo e efetuado o disparo contra o ofendido.

Não se descuida que o acervo probatório evidencia que a citada existência de desavenças pretéritas, aparentemente provocadas pela vítima, bem como investidas contra a integridade física do ora recorrente, também constam do depoimento da testemunha
Joaquim Calixto Nunes
, dono do bar no qual o ofendido e o acusado haviam discutido no dia anterior ao fato. Além disso, o laudo realizado no local do crime confirma o fato de que o ofendido portava um item sob sua calça, próximo à cintura (ID 217451734 - Pág. 33/43).

Ocorre que, outros elementos de prova, igualmente amealhados aos autos e externados perante os juízes leigos – com destaque para as provas periciais e para o cenário apresentado pelo recorrente em plenário –, apontam que
a vítima aparentava estar em fuga, já se afastando da residência do recorrente
, e que, sem esboçar qualquer reação ou depois de já encerrada qualquer discussão, este
efetuou ao menos um disparo na direção da vítima, atingindo-a pelas costas – na região dorsal, com disparo que a transfixou o ventrículo esquerdo e saiu na região mamária esquerda (ID 217451735 - Pág. 9/12)
.

Ademais, a citada prova pericial realizada no local do fato registra que o item portado pela vítima se tratava de uma
chaira, a qual estava localizada sob sua calça
, a tornar ainda mais questionável a suposta agressão suportada pelo recorrente e a proporcionalidade de sua reação ao efetuar
um disparo contra as costas o ofendido, que estava desarmado, sob o argumento de apenas querer assustá-lo
.

Tais considerações igualmente constam nas declarações do policial militar
Alexandro Cardoso da Fonseca
, o qual asseverou, em linhas gerais, que a vítima fora atingida por trás, provavelmente quando ia pegar a bicicleta para sair; bem como que
Helton Leidson
estava com uma
“chaira na cintura” (sic)
.

Daí porque ser compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
legítima

defesa
e
a figura do
homicídio privilegiado
invocados, porquanto
se caracterizam quando o agente repele
agressão injusta atual ou iminente
, ou ainda quando atua impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou
sob o domínio de violenta emoção
; hipóteses que não se compatibilizam, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, foram reproduzidos em plenário.

Outrossim, a testemunha
Joaquim Calixto Nunes
foi pontual ao esclarecer em juízo que era comum o ofendido insistir para que lhe dessem dinheiro, não sabendo ao certo se para fins de ingestão de bebidas alcoólicas ou aquisição de entorpecentes; ainda assim, registrou que
o recorrente e
Helton
mantinham certa convivência nos bares, inclusive, apontando a aparência de algum grau de amizade entre ambos
. Tal cenário agrega mais um fator apto a mitigar a atualidade e a intensidade da suposta violenta emoção que a i. defesa alega ter influenciado a conduta do réu.

A propósito, são pelas narrativas citadas anteriormente que igualmente entendo que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no que pertine à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, na medida em que o testemunho do agente público que atuou no feito elucida que o cenário do ilícito demonstrou ser crível o fato de que a vítima teve dificultada sua chance de defesa, já que
alvejada letalmente de inopino, pelas costas, quando tentava se afastar da residência do recorrente
, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pelo apelante, nem a excludente de culpabilidade, muito menos o privilégio aventados não se apresentaram indene de dúvidas, a ponto de exigir fossem irrefletidamente acolhidos pelo Conselho de Sentença, muito menos pode-se taxar de manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, levando em consideração que as ameaças supostamente proferidas por esta aparentemente se deram em momento em anterior ao ocorrido, sendo o fato perpetrado em um contexto quando já encerrada a discussão e quando o recorrente já havia logrado afastar o ofendido de sua residência, alvejando-o pelas costas.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo o tipo penal derivado. Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDECI SIQUEIRA DE SOUZA
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT com base na soberana decisão do e. Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.o 0002842-95.2018.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025